Tribunal: STJ
Processo: 2914251-58.2022.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2098749 - MG (2023/0343708-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: VALDECI MESSIAS COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 107,
IV, 109, V, 110, 112, I, E 117, TODOS DO CP. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO DA AÇÃO PELO ILÍCITO POSTERIOR. INVIABILIDADE DE
DISCUSSÃO DA MATÉRIA. TRANSCURSO, ENTRETANTO, DE PRAZO
SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, DEPOIS DA
PRÁTICA DO NOVO CRIME. PARECER DO MPF ADOTADO COMO
RAZÕES DE DECIDIR. RESTABELECIDA A DECISÃO DA VARA DE
EXECUÇÃO PENAL.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3b015fa9-46c4-4a6a-a140-d50e350a3b81

RECURSO ESPECIAL No 2098749 - MG (2023/0343708-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: VALDECI MESSIAS COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 107,
IV, 109, V, 110, 112, I, E 117, TODOS DO CP. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO DA AÇÃO PELO ILÍCITO POSTERIOR. INVIABILIDADE DE
DISCUSSÃO DA MATÉRIA. TRANSCURSO, ENTRETANTO, DE PRAZO
SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, DEPOIS DA
PRÁTICA DO NOVO CRIME. PARECER DO MPF ADOTADO COMO
RAZÕES DE DECIDIR. RESTABELECIDA A DECISÃO DA VARA DE
EXECUÇÃO PENAL.
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Valdeci Messias Coelho
fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo
a
Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Agravo em Execução Penal n.
1.0000.22.291424-4/001 (fls. 149/150).
No presente recurso especial, é indicada a violação dos arts. 107, IV, 109,
VI, 110, § 1o, 112, I, e 117, todos do Código Penal.
Assevera o recorrente que a prescrição da pretensão executória ocorreu,
pois mais de três anos se passaram desde o trânsito em julgado para a acusação, sem
que o recorrente tenha iniciado o cumprimento da pena. A prescrição é regulada pela
pena aplicada, que, no caso, foi de 10 meses e 15 dias de reclusão, resultando em um
prazo prescricional de 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA47501465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 23:46:40
Código de Controle do Documento: df8f520f-9ac6-40fe-b232-832b9659707d

Em reforço, a defesa contesta a alegação do Ministério Público de que a
prática de novos crimes interrompeu o prazo prescricional, afirmando que a
reincidência só pode ser considerada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória por novo crime, em respeito ao princípio da presunção de inocência.
Reitera que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data
do trânsito em julgado para a acusação, conforme interpretação literal do art. 112, I, do
Código Penal, que é mais benéfica ao condenado.
Ao final da peça recursal, pede o provimento para reformar o acórdão
impugnado, declarada extinta a punilibidade [sic] do recorrente pela prescrição da
pretenção executório [sic], nos mesmo moldes da decisão do juiz singular, nos termos
(fl. 86).
dos artigos 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, 112, I e 117, V do CP
Oferecidas contrarrazões (fls. 177/180), o recurso especial foi admitido na
origem (fls. 183/185).
O Ministério Público Federal opina pelo provimento da insurgência (fls. 201
/204).
É o relatório.
VOTO
Pelos percucientes fundamentos, aos quais nada tenho a acrescentar, adoto
como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, exarado pelo
Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel,
(fls. 202/204 – grifo
ipsis litteris
nosso):
[...]
A defesa alega que a prática de novo crime, sem condenação transitada em
julgado, não caracteriza reincidência, e que o termo inicial da prescrição da
pretensão executória inicia-se na data do trânsito em julgado para a acusação (fls.
166/173).
O recorrente foi condenado por decisão transitada em julgado em 14/3/2019
(fls. 25/38).
e praticou novo crime de furto em

01/8/2020
A corte de origem concluiu ser prescindível o trânsito em julgado da
[...]
condenação pelo crime posterior para os fins do art. 117, VI do CP,
A conclusão a que chegou a corte local estava alinhada com jurisprudência
do STJ, segundo a qual "a reincidência, como causa interruptiva da prescrição, nos
termos do art. 117, VI, do Código Penal, configura-se na data da prática de novo
delito, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação, que somente
constituiria condição de validade da referida baliza prescricional, a ser avaliada em
(STJ, HC 408.555/SP, 6a Turma, DJe de
).
momento posterior"
16/9/2019
Mais recentemente, entretanto, essa corte superior passou a entender que,
malgrado se tenha como data interruptiva da prescrição executória a data em que
foi praticado o novo crime, seria necessário haver condenação definitiva, sob pena
Em razão disso, concluiu que,
de ofensa ao princípio da presunção de inocência.
Documento eletrônico VDA47501465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 23:46:40
Código de Controle do Documento: df8f520f-9ac6-40fe-b232-832b9659707d

na pendência do julgamento definitivo e na impossibilidade de se proferir decisão
condicional, a discussão acerca da ocorrência de prescrição da pretensão
executória seria inviável e somente poderia ser levada a efeito após desfecho final
da ação penal decorrente do novo crime, devendo ser mantida a decisão que
afastou o reconhecimento da prescrição: [...]
No caso em exame, entretanto, há uma peculiaridade. É que, conforme já se
afirmou, o recorrente foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a um ano,
o que implica em prazo prescricional de três anos (CP, art. 109, VI). Uma vez que
o novo crime foi praticado em 1o/8/2020 (fls. 25/38), têm-se o transcurso do prazo
prescricional desde então. Ou seja, ainda que nova condenação venha a transitar
em julgado, a prescrição restaria consumada pelo fato de que, até o momento, não
se deu início à execução da pena anterior.
[...]
Diante do quanto provido, impõe-se o reconhecimento da extinção de
punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
Ante o exposto,
ao recurso especial, restabelecendo a
dou provimento
decisão de fls. 5/7 da Vara de Execução Penal.
Documento eletrônico VDA47501465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 23:46:40
Código de Controle do Documento: df8f520f-9ac6-40fe-b232-832b9659707d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.098.749 / MG
Número Registro: 2023/0343708-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000222914244001 10000222914244002 29142515820228130000 44039882020198130024
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDECI MESSIAS COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA48335827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: b5a0ec23-f9ef-40d5-b31b-7b64f1dc9369

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: b5a0ec23-f9ef-40d5-b31b-7b64f1dc9369